Tribunal: TJMT
Processo: 1006919-44.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006919-44.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (EMBARGADO), GENECI BATISTA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 472.023.869-68 (EMBARGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (EMBARGANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DOS AGRAVANTES/EMBARGADOS – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.
1006919-44.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

THYAGO JORGE MACHADO

EMBARGADOS:

VINÍCIUS MAURÍCIO ALMEIDA e GENECI BATISTA DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
THYAGO JORGE MACHADO
, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que proveu o agravo de instrumento interposto pelos ora embargados, para o fim de se determinar a inversão do ônus da prova a favor dos mesmos.

O embargante sustenta que o vício reside no fato de que nas razões da contraminuta ofertada foi apresentada jurisprudência acerca da prova impossível, entretanto o
decisum
embargado não fez qualquer ressalva quanto a sua (in)aplicabilidade, incidindo, assim, em falta de fundamentação, por força da previsão contida no inciso VI do § 1° do art. 489 do CPC/15.

Da mesma forma, afiança que o acórdão silenciou-se quanto a incidência da parte final do §1º do art. 373 do mesmo digesto legal, que dispõe expressamente no sentido de que,
“ao redistribuir, o ônus da prova, a parte deverá também receber a oportunidade de dele desincumbir-se”
, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 23711467).

Contrarrazões acostadas no Id 25251069.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 22171451, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DOS AGRAVANTES – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO ART. 6º, INCISO VIII DO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.

As circunstâncias do caso em análise autorizam a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII do CDC, em face da verossimilhança das alegações bem como da hipossuficiência do consumidor.

A inversão do ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, não se refere somente à hipossuficiência no sentido meramente financeiro (ou material), como sinônimo de pobreza, mas às situações em que o acesso aos meios de provas, pelas circunstâncias da causa, é inviável.”

O embargante defende que o
decisum
embargado deixou de analisar os fundamentos expendidos em sede de contraminuta, mormente no que diz respeito à prova impossível, o que, no seu entender, acaba por conflitar a regra inserta no art. 489, §1º, IV, do CPC/15, além de não ter sido-lhe oportunizado o direito de refutar a incumbência imposta, após a redistribuição do ônus, como assegura a parte final do §1º do art. 373 do mesmo
Códex
.

Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ainda assim, e por amor ao debate, tem-se que a questão subjacente – inversão do ônus da prova – restou necessária ante a comprovação da vulnerabilidade técnica (e não econômica) da parte recorrente, muito embora sob o ponto de vista do agravado, aqui embargante, o v. acórdão tenha sido omisso quanto ao ponto.

Ora, segundo as lições de Humberto Theodoro Júnior, a norma definidora da distribuição do ônus probatório
“só se justifica, outrossim, com o propósito de transferir o ônus probandi à parte que possua, de fato, melhores condições de cumpri-lo”
[1]
, o que restou demonstrado nos autos.

É que o artigo 373 do CPC/15, em seu §1º, apresenta regra de distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz e autoriza a inversão nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

E quanto ao ponto, o acórdão foi expresso ao registrar que na espécie
“os agravantes são claramente vulneráveis em relação ao agravado, já que não dispunham do conhecimento técnico necessário para compreender e questionar os procedimentos realizados ao longo da prestação de serviço”
, o que por si só justifica a medida questionada.

Portanto, não há falar em omissão do
decisum
embargado, o que revela a nítida intensão do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Código de Processo Civil Anotado. 20ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020